Tribunal: STF
Processo: Rcl 87984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rádio e Televisão Iguaçu S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 2696080, mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130 e nas ADIs nº 6.792 e nº 7.055.



    Rádio e Televisão Iguaçu S.A. narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação de reparação de danos ajuizada por Paulo César Smik, sob a alegação de ter sofrido danos morais em decorrência da divulgação de



    “reportagem fazendo menção a Ação Penal nº 0001011-64.2019.8.16.0006, da 1ª Vara Sumaríssima do Tribunal do Júri de Curitiba/PR, que investigava a morte de Mike Stuart Smik [seu filho] em confronto com policiais militares, ocasião que o apresentador televisivo atribuiu ao mesmo as pechas de ‘ladrão de carro’, ‘bandido’ e ‘assaltante’. (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue relatando que o Tribunal local manteve a sentença condenatória sob o fundamento de que “Mike Stuart Smik foi efetivamente condenado por ‘associação criminosa’, mas não por roubo de carro”, “ocasião em que Sr. Paulo César Smik (pai de Mike Stuart Smik) foi agraciado com o direito de receber R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais”(e-doc. 1, p. 3).



    Esclarece, quanto à notícia por si publicada, que 



    “O Sr. Mike Stuart Smik integrava organização criminosa, que vendia carros roubados através de um grupo de WhatsApp, denominado ‘OLX da favela’. Em maio de 2017 o veículo de propriedade da Sra. Camila Catini foi roubado por Gabriel Behn Terres, que também participava da referida organização criminosa. O irmão da Sra. Camila Catini, que é Policial Militar, soube que o carro estava sendo anunciado para venda e, então, entrou em contato com o Sr. Job de Freitas Junior (que foi condenado pelo crime de associação criminosa juntamente com o Sr. Mike Stuart Smik), simulando ter interesse na compra do veículo e combinando um local para pagamento e entrega. No dia e local combinados, estavam presentes o Sr. Job de Freitas Junior e o Sr. Mike Stuart Smik, no carro de propriedade do Sr. Job e, em outro carro, os Srs. Gabriel Terres e Eduardo Erthal. Por volta de 11h20, o Policial Militar Rafael Catini chegou ao local acompanhado de outros cinco colegas e efetuaram três disparos de arma de fogo contra o Sr. Mike Stuart Smik, que estava no banco de carona do carro e veio a falecer.” (e-doc. 1, p. 2).



     Argumenta que o “STJ manteve a condenação da emissora televisiva reclamante em razão desta ter errado a tipificação dos crimes e a extensão da participação do filho do recorrido no episódio” (edoc. 4). Defende que



    “não se pode exigir do veículo de comunicação cognição exauriente acerca dos fatos noticiados e das críticas lançadas, mas apenas que veicule informação que se mostre verossímil e seja do interesse público, o que foi plenamente atendido no caso. As emissoras e jornalistas não gozam dos meios adequados para apurar verdades incontestáveis (‘cognição exauriente’), ao passo que o processo de divulgação de informações e de críticas deve ser célere e livre de rigores excessivos, sob pena de inviabilizar a atividade jornalística e, por consequência, esvaziar o direito fundamental à crítica e informação”. (e-doc. 1, p. 5).



    Aduz, a partir dos paradigmas, que



    “[a]o manter a condenação da emissora televisiva Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ter veiculado reportagem e realizado críticas acerca do filho do recorrido, morto por Policial Militar, a r. decisão combatida restringiu a atividade da imprensa de forma absolutamente ilegal.” (e-doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer 



    “a)- Preliminarmente, seja concedida a liminar pleiteada para o fim de suspender o curso do processo em questão (Agravo em Recurso Especial nº 2696080 – PR, em trâmite no STJ), até o final julgamento da presente Reclamação;



     b)- Concedida ou não a liminar, que sejam requisitadas informações ao r. Ministro do STJ, Dr. Raul Araújo (com endereço na SAFS – Quadra 06 – Lote 01 – Brasília – DF) e intimado o Sr. Paulo César Smik (residente e domiciliado na rua Cataratas do Iguaçu, 00119, Atuba, Curitiba/PR, CEP 82.860-060) para se manifestar;



     c)- Ao final, seja dado integral provimento a presente Reclamação e, assim, seja anulada a r. decisão monocrática oriunda do processo Agravo em Recurso Especial nº 2696080 – PR, do STJ, que manteve a condenação da emissora Reclamante ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude da nítida afronta a autoridade desse E. STF no julgamento da ADPF 130 e das ADI´s nº 6792 e 7055” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    Aponta-se, também, como paradigmas as ADI’s nº 6.792 e nº 7.055, julgadas em conjunto, cuja ementa em comum segue descrita a seguir:



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. II. Questão em discussão 2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. III. Razões de decidir III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs 4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988. 5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito 7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese 11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto (...)”. (ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2025)



    Eis a tese resultante dos julgados:



     “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).” (grifei)



    Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do processo nº 2696080, negou provimento ao recurso especial mantendo a condenação da emissora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos a seguir reproduzidos:



    “Inicialmente, quanto ao mérito, preambularmente, deve-se mencionar que a imagem é forma de exteriorização da personalidade inserida na cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1°, III, da CF e En. 274 das Jornadas de Direito Civil), com raiz na Constituição Federal e em diversos outros normativos federais, sendo intransmissível e irrenunciável (CC, art. 11), não podendo sofrer limitação voluntária, permitindo-se a disponibilidade relativa (limitada), desde que não seja de forma geral nem permanente (En. 4 das Jornadas de Direito Civil). 



    Mesmo nas situações em que há alguma forma de mitigação, não é tolerável o abuso, estando a liberdade de expressar-se, exprimir-se, enfim, de comunicar-se, limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade. Outrossim, a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse público - animus narrandi. 



    Há, nessas hipóteses, exercício regular do direito de informação. A propósito: (...)



    Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a reportagem veiculada pela imprensa extrapolou os limites do direito de informar e, portanto, estaria configurado o dano moral, conforme se infere no seguinte trecho a seguir transcrito: (e-STJ fls. 6.206-6.207):



    ‘Muito bem. Analisando os autos do processo penal sob o n.º 0011822- 33.2017.8.16.0013, com Sentença parcialmente modificada nos autos de n. º 0011822-33.2017.8.16.0013, transitada em julgado a decisão em 09.05.19, é possível perceber que a materialidade e autoria do delito de roubo de veículo ‘HB20’, de propriedade da Sr.ª Camila Suellen Catini, foram atribuídas a Gabriel Candia Behn Terres e a terceiro não identificado, enquanto as do crime de receptação de referido bem, a Job da Luz de Freitas Junior , e as de associação criminosa, a Mike Stuart Smik e a terceiro não identificado. Assim, apesar de envolvido na organização criminosa, Mike Stuart Smik não foi o responsável pelo roubo do veículo ‘HB20’, imputação falsa esta que lhe foi feita na reportagem televisiva, tampouco por sua receptação, estando, no entanto, aquando do fatídico dia, dentro do automóvel ‘Peugeot 307’ conduzido por Job da Luz de Freitas Junior, que, ao que dos autos consta, não era roubado, como mencionado na notícia. Nessa perspectiva, apesar de em princípio estar o falecido associado criminosamente a Job da Luz de Freitas Junior e a terceiro não identificado, não restou comprovado ser “ladrão, bandido ou assaltante” do carro mencionado na reportagem, tampouco que estaria no automóvel roubado quando foi morto, concluindo-se, portanto, que a divulgação da notícia falsa pela ré decorreu apenas e tão somente de sua falta de cautela na averiguação das informações e generalização das práticas criminosas acerca do fato. Veja-se que as três condutas descritas na Sentença penal representam tipos penais diferentes, sendo dever da emissora, já que, no seu entender, a população geral não os sabe diferenciar, explicá-los e transmiti-los corretamente aos telespectadores, assim como as circunstâncias fáticas. Ora, desconhecer a população conceitos técnicos jurídicos representa situação totalmente aceitável, agora, uma emissora, com programa televisivo voltado para esse tipo de reportagem, como no caso, de conhecimento geral, da ‘Tribuna da Massa’, não se pode aceitar. Deve sim a imprensa apresentar notícias relevantes à população, porém, antes de tudo, deve ter certeza acerca dos fatos e, antes de realizar um pronunciamento a respeito, saber imputar os crimes praticados aos seus corretos autores, descrevendo as circunstâncias de modo a ilustrarem a realidade. Assim, ainda que se considere o fato de estar Mike, quando do ocorrido, associado criminosamente com o responsável pela receptação do veículo roubado, cabia à edição do programa realizar a apuração sobre quem seria o real “ladrão de carros” antes de veicular a matéria, que, frise-se, foi ao ar oito meses após o trânsito em julgado da Sentença que apurou a autoria e materialidade do roubo e da , não incluído, nestes, o falecido filho do autor, receptação do bem sendo claro que a divulgação de notícia inverídica ultrapassou os limites do direito de informação. (...) Diante disso, conclui-se que em consequência da falsa informação a respeito do filho do requerente, utilizando-se do nome e imagem dele e o indicando como ‘LADRÃO DE CARRO’, ‘BANDIDO’ e ‘ASSALTANTE’, a ré praticou ato que abalaram a imagem e a honra do falecido, restando configurado o seu dever de indenizar o pai a título de danos morais reflexos, conforme dispõe o art. 943 do CC. Portanto, não comportam acolhimento os argumentos da requerida, devendo ser mantida incólume a r. Sentença no seu principal aspecto. (grifos não constantes no original)



    Nesse contexto, a despeito da argumentação engendrada pela parte agravante, observa-se que a alteração desse entendimento, no sentido de reconhecer que a publicação não configurou abuso do direito de informação, como ora perseguido, realmente encontraria empeço na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado reexame das provas carreadas aos autos. Citam-se, abaixo, os seguintes precedentes: (....)



    Em suma, observa-se que a conduta da recorrente, ao imputar ao filho do recorrido, por engano, a prática de crime, não cristalizou simples animus narrandi e informandi, deixando-se de observar, portanto, os deveres assentados para a atividade de imprensa, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ. Nesse sentido: (...)



    Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, o acórdão recorrido não merece reforma. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (e-doc. 22 - grifei).



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, tem-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil do ora reclamante pelo cometimento de dano moral, por reputar extrapolada a liberdade imprensa, ante a presença de culpa grave, o que evidencia a ausência de identidade material com os paradigmas.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Nessa medida, entendo a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em segundo grau de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade e